Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-72.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. HARMONIA DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O réu foi denunciado por ter proferido palavras ofensivas contra policiais que passavam em viatura e, quando abordado, agiu agressivamente e continuou a proferir xingamentos e ofensas.
2. "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
3. Os depoimentos em juízo, seguros e coesos, dos policiais militares que sofreram a ofensa e efetuaram a abordagem, aliados à prova colhida na fase pré-processual e ao vídeo em que o acusado, já algemado, continua a proferir xingamentos, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.
4. A versão do acusado de que os xingamentos foram dirigidos a outros policiais de um vídeo que assistia no celular está isolada nos autos. Referido vídeo não foi apresentado na delegacia ou no Juízo e a defesa não indicou para serem ouvidas as pessoas que supostamente presenciaram o fato.
5. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra policiais que realizavam ronda em viatura revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.
6. Recurso conhecido e desprovido.